Tribunal: TJDFT
Processo: 0714556-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714556-30.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GIVANILSON GOMES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 28,66G DE CRACK. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. EXASPERAÇÃO DA PENA JUSTIFICADA APENAS PELA NATUREZA DA DROGA. EXCLUSÃO. QUANTUM DE AUMENTO. DESPROPORÇÃO. REDUÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO PRATICADO PRÓXIMO A UMA ESCOLA. PROVA TESTEMUNHAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência, as circunstâncias especiais da natureza e da quantidade de drogas devem ser analisadas conjuntamente. Registrado na própria sentença que a quantidade de entorpecente não justifica a exasperação da pena, deve ser afastado aumento com fundamento apenas na natureza do entorpecente. 2. Apresentando-se desproporcional a exasperação da pena imposta na primeira fase da dosimetria, impõe-se a redução. 3. Existindo provas de que o crime de tráfico de drogas foi praticado próximo a uma escola, deve incidir a causa de aumento previsto no artigo 40, inciso III, da Lei no. 11.343/2006. 4. A comprovação de que o recorrente é pessoa dedicada à prática do tráfico de drogas impede o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, incisos III e VI, da Lei no. 11.343/2006, excluir a exasperação da pena em razão da natureza do entorpecente apreendido e reconhecer a desproporção do aumento da pena na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato. O recorrente aponta violação ao artigo 42 da Lei no 11.343/2006, sustentando ser indevida a exasperação da pena-base com fundamento na natureza da droga. II – O recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Verifico, todavia, que o recurso especial não merece prosseguir no tocante à indicada contrariedade ao artigo 42 da Lei no 11.343/2006, ao argumento de que é indevida a exasperação da pena-base com fundamento na natureza da droga, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que “deve ser acolhida a irresignação recursal, excluindo-se o aumento de pena em razão da natureza do entorpecente” (ID 27552477 - Pág. 15). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024